Tribunal: TJBA
Processo: 0302647-77.2013.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0302647-77.2013.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA

APELADO: FRANCISCO FERREIRA DE CARVALHO

Advogado(s)
:
ICARO D EMIDIO GUIMARAES, BRUNO SONDRENY DE OLIVEIRA SANTOS, ADILSON AFONSO DE CASTRO JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA. direito processual civil. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICABILIDADE DO CDC. ALEGADA FRAUDE EM ASSINATURA DE AVAL. AUSÊNCIA DE requerimento de PERÍCIA GRAFOTÉCNICA SOBRE O TÍTULO EXECUTADO. ÔNUS DA PROVA que cabia à instituição financeira. PRECEDENTE REPETITIVO DO STJ (RESP 1.846.649/MA). NÃO COMPROVAÇÃO da autentiCIDADE DA ASSINATURA. EXCLUSÃO DO EMBARGANTE DA CONDIÇÃO DE AVALISTA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0302647-77.2013.8.05.0274
, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO SA e como apelado FRANCISCO FERREIRA DE CARVALHO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.